Tribunal: TJSP
Processo: 2150075-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DETERMINAÇÃO PARA REATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ASTREINTE PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ARBITRAMENTO E DO AUMENTO – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO QUE FORA REVOGADO PELO ART. 513, §2o, DO CPC/2015 –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DETERMINAÇÃO PARA REATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ASTREINTE PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ARBITRAMENTO E DO AUMENTO – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO QUE FORA REVOGADO PELO ART. 513, §2o, DO CPC/2015 – PRECEDENTE DO COLEGIADO – ASTREINTE – INSTRUMENTO LEGAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – EXECUTADO QUE SE LIMITA A COMBATER INOPORTUNAMENTE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO (REATIVAÇÃO DAS CONTAS DO EXEQUENTE) – MINORAÇÃO DA MULTA COMINADA – ILEGITIMIDADE – A REDUÇÃO PRETENDIDA DEIXARIA O EXEQUENTE CARECEDOR DA PROTEÇÃO JUDICIAL QUE VIERA BUSCAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., é agravado CASSIANO RIBEIRO SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
2
Agravo de Instrumento 2150075-22.2020.8.26.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Agravado: Cassiano Ribeiro Santos
Juiz prolator da decisão: Christopher Alexander Roisin
Voto no 4.278
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
EM
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DETERMINAÇÃO
PARA REATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDE SOCIAL
FACEBOOK,
SOB
PENA
DE
MULTA
DIÁRIA
–
MAJORAÇÃO
DA
ASTREINTE
PELA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ARBITRAMENTO E DO AUMENTO – NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA
DA
SÚMULA
410
DO
STJ
–
INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO QUE
FORA REVOGADO PELO ART. 513, §2o, DO CPC/2015 –
PRECEDENTE
DO
COLEGIADO
–
ASTREINTE
–
INSTRUMENTO LEGAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE
DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO
–
EXECUTADO
QUE
SE
LIMITA
A
COMBATER
INOPORTUNAMENTE
QUESTÃO
JÁ
TRANSITADA EM JULGADO (REATIVAÇÃO DAS CONTAS
DO EXEQUENTE) – MINORAÇÃO DA MULTA COMINADA
–
ILEGITIMIDADE
–
A
REDUÇÃO
PRETENDIDA
DEIXARIA O EXEQUENTE CARECEDOR DA PROTEÇÃO
JUDICIAL QUE VIERA BUSCAR – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão copiada a fls. 260/261, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer em cumprimento de sentença, rejeitara a
impugnação, assim fundamentada:
“1) Fls. 87/91 e 210/225: Constata-se que o autor
comprovou a viabilidade da restituição das suas
páginas ao juntar cópias de outro feito (fls. 92/207)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
3
sobre caso semelhante constando o mesmo tipo de
desativação de conta e posterior restituição por ordem
judicial (fls. 197/198).
Ainda, este juízo acessou o sítio https://www.facebook.com/Cabo- Pitoco-1619047741665808/, pertencente ao perfil
restituído no cumprimento de sentença de no 1007630-
97.2017.8.26.0001 em trâmite perante a 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santana da Comarca de São
Paulo/SP (fls. 92/207), observando que se encontra
ativo e com publicações constantes.
Na manifestação de fls. 210/225, a ré se limitou a
repetir os argumentos já expostos anteriormente, já
superados definitivamente em fase de conhecimento
pelo acórdão do Egrégio Tribunal Paulista e afastados
neste cumprimento de sentença, sem tratar do tema
principal de sua impugnação, a inviabilidade da
restituição das páginas do autor.
Pior, toma a impossibilidade como certa e passa a
discutir
a
liquidação
dos
danos,
sem
nenhuma
pertinência ao andamento atual do feito.
Deste modo, é caso de considerar provada a
viabilidade da restituição das páginas do autor e
REJEITAR a impugnação ao cumprimento de sentença
de fls. 30/63.
2) A executada foi intimada para cumprimento da
obrigação com multa diária de R$ 500,00 limitada ao
valor total de R$ 20.000,00 em 13.03.2020 (fl. 25) e
apresentou impugnação em 08.04.2020 (fls. 30/63),
com enfrentamento de suas alegações, portanto não se
aplica a multa neste momento, ainda que a
impugnação tenha fracassado, pois não atingiria o
objetivo principal desta execução, a restituição das
páginas do autor.
Entretanto, diante da resistência demonstrada pela
executada, substitui-se a arbitrada por nova multa em
valor único de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
cumprimento da obrigação em 15 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
4
O patamar elevado considera todo o processado
neste feito e a resistência apresentada pela ré nos
autos do cumprimento de sentença de no 1007630-
97.2017.8.26.0001 em trâmite perante a 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santana da Comarca de São
Paulo/SP (fls. 92/207) sob o mesmo pretexto refutado
de
inviabilidade
da
obrigação,
culminando
em
reconhecimento de multa muito superior a esse
montante (R$260.000,00 fl. 190/191) para finalmente
compelir a executada a cumprir a obrigação.
3) Oficie-se o Comitê Gestor da Internet do Brasil
para apurar possíveis infringências a Lei n° 12.965 de
23 de abril de 2014.”
Insurge-se o executado, argumentando, inicialmente, que a
decisão é nula, tendo em vista que não fora intimado pessoalmente
para aplicação (acórdão exequendo) e majoração da multa
cominatória (decisão agravada); as ausências de intimações pessoais
violam a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, não bastando
as publicações no DJE; todas as decisões que circundam a astreinte
implicam em intimação pessoal do devedor; a despeito da nulidade
não ter sido apreciada pelo juízo é matéria de ordem pública e pode
ser analisada pelo juízo ad quem; a inaplicabilidade do entendimento
sumulado anula, ademais, todo o procedimento executivo, por falta
de título líquido, certo e exigível, bem como, por falta de implemento
de condição (ausência de intimação pessoal).
No tocante ao cumprimento da obrigação, aduz acerca da
sua inviabilidade, pois os “perfis foram permanentemente deletados
do FACEBOOK”, como informado na carta colacionada aos autos pelo
seu operador de serviço, não obstante a violação perpetrada pelo
próprio usuário (exequente) em desatenção aos “termos de serviço”;
bem por isso, não se pode acolher o parâmetro adotado pelo juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
5
para cumprimento dessa obrigação; ainda que o agravado não
tivesse violado seus termos de serviço, seria inexequível a reativação
de perfis deletados; assim, a obrigação deve ser resolvida, todavia,
sem o pagamento de perdas e danos, pois não tem culpa pela
impossibilidade de seu cumprimento, diante da indisponibilização
permanente dos perfis reclamados (art. 234 e 248, do CC; art. 809 e
816, do CPC); para o pagamento de indenização, o credor deve
comprovar suas perdas e danos à vida pessoal e profissional; há
incompatibilidade entre a fixação de astreinte e a impossibilidade de
cumprimento da obrigação por justo motivo (remoção perpétua dos
perfis), nos termos do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC; se não há o
que ser cumprido, não há função para a penalidade.
Requer o provimento integral do recurso para que seja
reconhecida a nulidade da multa imposta, por ausência de sua
intimação pessoal, bem como das decisões posteriores proferidas nos
autos do cumprimento provisório de sentença, violando-se a Súmula
410, do STJ.
Pleiteia, ainda, que seja reconhecida a inexequibilidade da
obrigação de reativação dos três perfis do agravado, haja vista que
estes foram permanentemente deletados do serviço Facebook,
ensejando aplicação do artigo 248 do CC, combinado com o art. 537,
§1o, inciso II do CPC/2015.
Alternativamente, caso se entenda pela resolução da
obrigação de fazer com conversão em perdas e danos, que os danos
sejam efetivamente comprovados pelo exequente (art. 402 do Código
Civil).
Subsidiariamente, requer a redução da astreinte, uma vez
que o valor fixado (R$ 100.000,00) é desproporcional e não razoável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
6
Efeito suspensivo indeferido (fls. 264/269).
Recurso
bem
processado,
respondido
(fls.
276/295),
OPONDO-SE, o agravante, ao julgamento virtual do recurso (fl. 274).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Afasto, de plano, qualquer tese acerca da nulidade do
acórdão exequendo, bem como, do cumprimento de sentença, visto
que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça fora revogada pelo
art. 513, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido, confira-se o entendimento dessa Colenda
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO OUTORGA DE ESCRITURA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Insurgência
contra
concessão de novo prazo de 60 dias para que a CDHU
outorgue a escritura do imóvel em cumprimento à decisão
judicial Impossibilidade de conferir novo prazo - Provimento
que se arrasta por quase dois anos
Desnecessidade de
intimação pessoal da CDHU, que já possui patrono habilitado
nos autos de cumprimento de sentença
Inteligência do
artigo 513, §2o, que revogou o entendimento contido na
Súmula 410 do C. STJ
Intimação do representante do
executado que se mostra suficiente - Recurso provido. (AI
2228357-11.2019.8.26.0000;
Relator
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA ALVES; Julgamento em 10/01/2020).
No mais, malgrado as alegações recursais, não vislumbro
motivos para a revogação da acurada decisão da primeira instância,
notadamente, porque o agravante se defende, basicamente, trazendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
7
à baila questão já preclusa. Ou seja, insiste que o agravado teria
violado requisitos para a utilização da rede social. No entanto, essa
questão já fora solidamente apreciada pelo Colegiado, transitando-se
em julgado. Tanto que o acórdão em cumprimento fixara a astreinte
que busca desnaturar, majorada acertadamente pela decisão
agravada.
Majoração, ademais, que encontra respaldo em outros casos
análogos a esse, cuja retórica do agravante já fora afastada,
cumprindo-se a mesma obrigação imposta pelo acórdão exequendo
(fls. 197/198 do processo principal).
Nesse âmbito, confira-se irretocável decisum, emanado do
Foro Regional de Santana, feito no 0013707-08.2018.8.26.0001,
onde se afastou idêntica insistência em burlar coisa julgada:
A conduta do executado, que se mantém resistente e
insiste em descumprir decisão judicial transitada em
julgado, demonstra total descaso e até mesmo desprezo
com o próprio Poder Judicial.
A sentença que condenou o réu na obrigação de
restabelecer a página do autor foi publicada no dia 4 de
maio deste ano, destacando-se que naquela oportunidade
foi concedida tutela de urgência para que o réu
restabelecesse a página no prazo de 15 dias. No entanto,
até o momento o réu não cumpriu a ordem judicial e, ao
que tudo indica, não pretende cumprir.
A matéria alegada pelo réu já foi analisada na fase de
conhecimento, tanto por esse juízo quanto pelo v. acórdão,
o qual transitou em julgado em 14/09/2018, mas o réu
parece desconsiderar por completo o julgamento da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
8
mantendo-se firme na alegação de que o exequente teria
ofendido direitos autorais de terceiros e que, portanto,
justificada a rescisão contratual por ilícito cometido pelo
usuário do serviço, o que foi afastado pela sentença e pelo
v. acórdão.
Ou seja, a resistência do réu não demonstra outra
coisa senão inconformismo e desconsideração com relação
as decisões da Justiça brasileira. O inconformismo é
natural, para isso existem os recursos, as instâncias
superiores, mas a desconsideração, o descaso e o
descumprimento de decisões judiciais são inadmissíveis.
A conduta do executado de não respeitar o
ordenamento jurídico brasileiro é reiterada; não obstante a
questão estar protegida pela coisa julgada material, o
executado pretende fazer valer seu regulamento à qualquer
custo, o que inverte inclusive a lógica das instituições que
analisaram o feito de forma imparcial e com a utilização de
balizas legais.
Causa espanto que a multa coercitiva não surtiu o
efeito desejado, qual seja, estimular o executado a
reabilitar a página excluída. Ao contrário, o executado
prefere impor seu regulamento, desprestigiando a ordem
judicial
e
inviabilizando
a
efetividade
da
prestação
jurisdicional, conduta ao meu entender muito grave. (fls.
325/327).
E, pelo mesmo motivo, também não merece redução a
astreinte cominada. Ora, se a fixação e a majoração da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150075-22.2020.8.26.0000 -Voto no 4.278 – ml
9
cominada, não surtira o efeito pelo qual ela é imposta, é óbvio que a
minoração o faria protelar ainda mais o adimplemento, deixando o
exequente à mercê de sua boa vontade, e carecedor da proteção
judicial que viera buscar o que não se pode admitir, sob pena de
violação de preceito constitucional.
Assim, são estabelecidas astreintes para garantia de
efetividade da decisão judicial. Seu montante deve mesmo ser alto,
para compelir o cumprimento da obrigação, ao invés de adiá-la (ou
descumpri-la).
Vale dizer, “deve ser preferível cumprir a obrigação, ao
invés de pagar a multa”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery. Código de Processo Civil Comentado. 12a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, comentário 16, página 804).
Por último, o pedido alternativo não merece apreciação, pois
não se há de converter em perdas e danos, obrigação passível de
cumprimento. Ou seja, “toma a impossibilidade como certa e passa a
discutir a liquidação dos danos, sem nenhuma pertinência ao
andamento atual do feito.”
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica